Tribunal: TJDFT
Processo: 0728886-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. CARTA ROGATÓRIA PARA O CHILE. INDEFERIMENTO REFORMADO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de carta rogatória para o Chile em ação de cumprimento de sentença de alimentos, visando reconhecimento e execução da decisão, bem como obtenção de provas e penhora de bens do executado. A dívida alimentar, referente ao período de 2003 a 2015, alcança o valor de R$ 2.460.031,76 até janeiro de 2025.
II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o Acordo de Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa, firmado no âmbito do Mercosul, Bolívia e Chile, permite a expedição de carta rogatória em matéria de alimentos, de competência da Vara de Família.
III. Razões de decidir O acordo internacional, promulgado pelo Decreto no 6.891/2009, abrange matérias civis, incluindo a execução de alimentos. A Autoridade Central brasileira (DRCI/MJSP) expressamente reconhece a aplicabilidade do acordo às ações de alimentos. O site oficial de Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça confirma que pedidos de alimentos são tratados no âmbito do acordo. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a expedição de carta rogatória e o uso da cooperação jurídica internacional para execução de alimentos e busca de bens no exterior. O indeferimento da carta rogatória viola a interpretação oficial do Estado brasileiro e compromete a efetividade da tutela alimentar.
IV. Dispositivo: Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar a expedição de carta rogatória ao Chile, por meio da Autoridade Central brasileira, para fins de reconhecimento e execução da sentença, obtenção de provas e constrição de bens do executado.
Tese de julgamento: “1. O Acordo de Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa, promulgado pelo Decreto no 6.891/2009, aplica-se às ações de alimentos.” “2. É cabível a expedição de carta rogatória para busca de bens e execução de alimentos no exterior, com intermediação da Autoridade Central brasileira”.